Tribunal: TJSP
Processo: 2143497-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2011 e 2012 – Insurgência contra a decisão que reconheceu, de ofício, a inexigibilidade da taxa de bombeiro, por ser inconstitucional - Inconstitucionalidade da cobrança pelos municípios reconhecida pelo C. STF, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16)- Modulação dos efeitos da tese a partir de 01/08/2017 – Ação ajuizada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2011 e 2012 – Insurgência contra a decisão que reconheceu, de ofício, a inexigibilidade da taxa de bombeiro, por ser inconstitucional - Inconstitucionalidade da cobrança pelos municípios reconhecida pelo C. STF, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16)- Modulação dos efeitos da tese a partir de 01/08/2017 – Ação ajuizada anteriormente, em 5/2/2016 - Possibilidade de cobrança da exação – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143497-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MUNICIPIO DE
BAURU, é agravada COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU -
COHAB/BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143497-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12350
2
Agravo de Instrumento no 2143497-43.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Bauru
Agravada: Companhia de Habitação Popular de Bauru COHAB/BAURU
Comarca: Bauru
VOTO No 12350
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU e taxas
dos exercícios de 2011 e 2012 Insurgência contra a decisão que
reconheceu, de ofício, a inexigibilidade da taxa de bombeiro, por
ser inconstitucional - Inconstitucionalidade da cobrança pelos
municípios reconhecida pelo C. STF, no julgamento do RE
643.247/SP (Tema 16)- Modulação dos efeitos da tese a partir de
01/08/2017
Ação ajuizada anteriormente, em 5/2/2016 -
Possibilidade de cobrança da exação
Decisão reformada

Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU contra decisão de fls.98/99 que, nos autos digitais da
execução fiscal n.o 1002103-85.2016.8.26.0071 ajuizada em face de COMPANHIA
DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU COHAB/BAURU objetivando o
recebimento de IPTU e taxas dos exercícios de 2011 e 2012, afastou, de ofício, a
cobrança da taxa de bombeiros ao fundamento de que a ressalva contida na
modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP não se aplica às
execuções já ajuizadas, mantendo-se a inconstitucionalidade da cobrança.
Reconheceu a nulidade da cobrança da taxa de bombeiro, determinando o
prosseguimento do feito.
Sustenta a municipalidade agravante que, em 10 de abril de 2008,
na ADI 115.275-0/8 houve o reconhecimento da constitucionalidade da norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143497-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12350
3
municipal que instituiu o tributo e desde sua edição o município de Bauru cobra
legalmente a taxa de serviços de bombeiros; em decisão proferida pelo STF nos
Embargos de Declaração em face do RE 643.247, que reconheceu a
inconstitucionalidade da referida taxa, houve a modulou dos efeitos da tese
prospectivamente a partir de 1/8/2017 de modo que as taxas de serviços de
bombeiros geradas antes de tal data continuam válidas. Requer o provimento do
recurso com o reconhecimento da constitucionalidade da mencionada taxa cobrada.
O recurso foi recebido, processado (fls.18/15) e respondido às
fls.22/31.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 5/2/2016 pelo Município
de Bauru em face de Companhia de Habitação Popular de Bauru

COHAB/BAURU objetivando a cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2011 e
2012.
Citada a executada requereu a concessão de justiça gratuita
(fls.77/79 dos autos digitais da execução fiscal) e, em apreciação ao pedido o MM
juízo a quo reconheceu, de ofício, a inexigibilidade das taxas de serviço de
bombeiro, por serem inconstitucionais (fls. 98/99 da execução fiscal) gerando a
interposição do presente recurso, que comporta provimento.
O objeto recursal restringe-se à cobrança da taxa de bombeiro.
Na decisão proferida pelo STF, no julgamento do RE 643.247/SP,
cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 16), ficou assentada a ilegitimidade
ativa dos municípios para instituir e cobrar a respectiva taxa.
Em sobredito julgamento com Repercussão Geral, o E. STF
reconheceu que: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a
incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143497-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12350
4
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.
A tese teve seus efeitos modulados nos EDcl/RE 643.247/SP,
conforme dispositivo que segue: “Conheço dos embargos de declaração
protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular
prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de
julgamento 1o de agosto de 2017 ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”
(grifei).
Assim, sem embargo do entendimento do juízo monocrático,
considerando-se que a cobrança se refere aos exercícios de 2011 e 2012, e que a
ação de execução fiscal foi ajuizada em 5/2/2016. Portanto, em data anterior aos
efeitos da modulação, a exação é devida, conforme decidido no acórdão.
Nesse sentido, assim se pronunciou o E. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA
NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. TRIBUTÁRIO. TAXA
DE COMBATE A INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. "Consoante entendimento firmado Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão
geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando a prevenção e o
combate a incêndios (Tema 16/STF)" (AgInt no RE nos EDcl no RMS
22.632/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).
2. Cumpre registrar que, em sede de embargos de declaração
apresentados pelo Município de São Paulo, o Supremo Tribunal
Federal atribuiu efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos:
"Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143497-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12350
5
de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos
da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de
agosto de 2017 , ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas."
(Excerto extraído do voto do Ministro Relator no RE 643247 ED,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
12/06/2019,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-140
DIVULG
27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019).
3. Nesse contexto, embora tenha modulado os efeitos da decisão, o
Supremo Tribunal Federal ressalvou expressamente "as ações
anteriormente ajuizadas". No caso concreto, considerando que a
presente demanda enquadra-se na ressalva, não é atingida pelos
efeitos da modulação.
4. Por outro lado, impende ressaltar que, naquela ocasião, os
embargos de declaração apresentados pelo Estado de São Paulo
foram rejeitados. Assim, é imperioso concluir que tanto os Municípios
quanto os Estados-membros estão impossibilitados de instituir taxa de
combate a incêndio, porquanto a prevenção e o combate de incêndios
são viabilizados por meio da arrecadação de impostos.
5. Agravo interno não provido.” - (AgInt no RMS 21.049/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) - Grifei
Por tais motivos, então, impõe-se a reforma da decisão agravada
possibilitando a cobrança da taxa de serviço de bombeiros.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso do município, nos
termos do voto.

Raul De Felice

Relator